Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727473-79.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 132750515 dos autos originários n. 0714409-96.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, na qual alegou a prejudicial de prescrição. Fundamentou o juízo singular: Cinge-se a controvérsia ao estabelecimento do termo inicial da prescrição executiva. O objeto do acordo extrajudicial homologado por sentença é o inadimplemento de dívida contida em cédula de crédito bancário, a qual embasou a execução de título extrajudicial. Nos termos da súmula 150 STF "prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação". Nesse sentido, observo que o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos (art. 44 da lei 10.931/04 c/ art. 70 da LUG). Desse modo, passo a análise do termo inicial do prazo prescricional de 3 anos. No caso, o acordo realizado pelas partes não dispõe de vencimento antecipado das prestações, em razão de eventual inadimplemento pelo devedor. Além disso, observa-se expressamente a inexistência de ânimo em novar a obrigação anterior, ou seja, o ajuste realizado entre as partes somente confirmou o negócio jurídico anterior e oportunizou ao devedor novas condições para o adimplemento do débito, tais como desconto e parcelamento de 60 vezes. Verifica-se que o primeiro e único pagamento foi realizado em 14/9/2016, a título de entrada, sendo previstas mais 60 (sessenta) parcelas para pagamento do remanescente, ou seja, a última parcela venceu em 14/10/2021. Nessa perspectiva, considerando o parcelamento da dívida, de acordo com a jurisprudência majoritária do STJ e do TJDFT, entendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data estipulada para o vencimento da última parcela (14/10/2021), ou seja, considerando que a fase de cumprimento de sentença foi inaugurada em 26/4/2022, dentro da fluência do prazo prescricional de 3 (três) anos, rejeito a preliminar arguida pelo devedor, para afastar a prescrição executiva alegada. O agravante alega que o termo inicial do prazo de prescrição ocorre no momento do inadimplemento do acordo, conforme o princípio da actio nata, quando há a efetiva lesão ou ameaça ao direito, e não do vencimento da última parcela. Relata que as partes firmaram acordo em setembro de 2016, prevendo o pagamento de 60 prestações mensais e consecutivas, devidamente homologado por sentença transitada em julgado em 24.11.2016. Avalia que, tendo ocorrido o suposto inadimplemento em outubro de 2016, a prescrição se consumou em outubro de 2019. Salienta que o acordo celebrado não configurou novação de dívida e, por isso, o mero inadimplemento de qualquer das prestações faria a dívida antiga retornar ao seu valor original para que fosse objeto de execução. Anota que o pagamento se daria mediante desconto em folha e, por isso, “a inexistência de saldo na conta para pagamento de qualquer das parcelas já indicava ciência inequívoca do credor sobre o inadimplemento”, conferindo ao credor o direito de cobrar a dívida em sua totalidade. Subsidiariamente, sustenta prescrição das parcelas vencidas há mais de três anos a contar da data do pedido de cumprimento de sentença. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em se tratando de acordo com pagamento parcelado do débito, o prazo prescricional somente tem início no vencimento da última parcela. De acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, pois apenas antecipa a exigibilidade do débito, não a prescrição, a qual continua iniciando no vencimento da última parcela da dívida. O raciocínio da Corte Superior, encarregada de unificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é no sentido de que o devedor não pode se beneficiar da própria torpeza ao deixar de cumprir sua obrigação. Precedente: REsp. 802.688/RS, DJ 26/02/2007. A propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve no prazo quinquenal. 1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em 10/07/2005 e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em 08/06/2010, de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição. 2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a data estipulada no ajuste. Precedentes. 3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 163.318/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURO AUTOMÁTICO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO SEGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA DE 12% AO ANO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato. 2. O seguro obrigatório a ser efetuado pela instituição financeira deve recair sobre os bens vinculados, ou seja, os bens dados em garantia do financiamento (RE 110933 STF). 3. O Decreto-Lei n. 167/1967, em seu art. 5o, estabelece que as taxas de juros dos títulos de crédito rural deverão ser fixadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Como ainda não houve deliberação do CMN acerca das taxas de juros a serem observadas, a limitação dos juros, em cédulas de crédito rural, deverá respeitar o limite de 12% ao ano, aplicando-se a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933) até que haja tal disposição. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Não há que falar em impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, quando não há sequer prova da incidência de tal encargo no cálculo exequendo. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (APC 0708832-51.2020.8.07.0020, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, DJe 4/10/2021) Na hipótese, o acordo objeto da execução foi firmado em 14.09.2016, prevendo o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais (id. 122609848 – p. 27/28 na origem). Logo, o vencimento da última parcela ocorreu em 14.09.2021. Assim, considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em abril de 2022, em exame preliminar, fica afastada a alegação de prescrição da pretensão executiva. Nenhuma relevância o fato de o acordo não constituir novação, porque, independentemente disso, a transação, além de poder interromper a prescrição (art. 202 do Código Civil), prevendo o pagamento parcelado do débito, como visto, firma o termo inicial da prescrição a partir do vencimento da última prestação avençada. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que nenhuma medida de constrição patrimonial foi determinada no momento. De todo modo, ainda que haja o pagamento do débito e, ao final, seja dado provimento a este recurso para reconhecer a prescrição, seria plenamente possível a reparação dos danos nos próprios autos da execução, afastando o periculum in mora. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator